Tribunal: TJPA
Processo: 0024257-25.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024257-25.2019.8.14.0401

APELANTE: ALCIR BARROS DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0024257-25.2019.8.14.0401

ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: ALCIR BARROS DO NASCIMENTO

DEFENSORIA PÚBLICA:
TANIA LOSINA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.

ARTIGO 171,
§ 2º, I E §4º, AMBOS DO CÓDIGO

DO PENAL .

SENTENÇA CONDENATÓRIA.

ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réus para o delito. Estando a materialidade e autoria do apelante demonstrada com clareza, pelas declarações da vítima e testemunha compromissadas na forma da lei, impõe-se a condenação.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA
. TESE REJEITADA.
No que pertine ao quantum aplicado na 1
ª fase da Dosimetria
, o magistrado considerou uma circunstância negativa (
consequências do delito
), com a devida fundamentação idônea, não havendo qualquer reparação a ser feita.

DA APLICAÇÃO DO QUANTUM 1/3 CAUSA DE AUMENTO PREVISTA § 4, DO ART. 171, DO CPB
. TESE ACOLHIDA.
Diante da ausência de fundamentação do magistrado de primeiro grau ao aplicar o quantum em dobro na terceira fase, quanto a causa de aumento prevista no § 4º, do art. 171, do CPB, o que violou o preceito
contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, motivo pela qual deve ser aplicado o patamar de 1/3 (um terço).

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
Do recebimento da Denúncia em
14/11/2019
até a publicação da sentença
07/12/2023
. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109, V c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto alterada para
1 (um) anos, 9 (nove) meses e 40 (quarenta dias de reclusão
. Prazo prescricional, prescrição verificada em 4 (quatro) anos, nos moldes do artigo art. 109, V do Código Penal.
Transcurso do lapso temporal de mais de
4 (quatro) anos e 23 (vinte e três) dias
. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito, RECONHECER DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 16

de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0024257-25.2019.8.14.0401

ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: ALCIR BARROS DO NASCIMENTO

DEFENSORIA PÚBLICA:
TANIA LOSINA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
ALCIR BARROS DO NASCIMENTO
, por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA (id.), que o condenou a cumprir a penas de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e mais 60 (sessenta) dias-multa
, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no
art. 171,
§ 2º, I e § 4º, do
CPB
.

Na
denúncia,
(id. 20874714), o Ministério Público relatou
que no dia

10/07/2018, a vítima Paulo Cesar da Silva Gonçalves, foi induzido a erro, mediante artifício ardil e fraudulento, pelos denunciados Daniel Ericeira Fadul Athayde e Alcir Barros do Nascimento, a assinar um consórcio de carta de crédito imobiliário da Rodobens, que prometia a aquisição de um bem imóvel no valor de R$ -150.000,00 (cento e cinquenta) mil reais, ocasião em que a vítima depositou R$ 35.000,00 (trinta e cinco) mil reais, divididos em R$ 5.000,00 (cinco mil) reais depositados na conta corrente de Daniel e R$ 30.000,00 (trinta mil) reais, na conta carrete de Alcir, haja vista, que na oportunidade lhe foi prometido um imóvel na Tv. Rui Barbosa, Bairro do Reduto, Belém/PA.

Ocorre que, logo após, o denunciado Daniel disse que a proprietária do aludido imóvel havia desistido do negócio, passando, a partir de então, juntamente com o denunciado Alcir, a usar de artifícios fraudulentos visando a não devolução do dinheiro dado de entrada pela vítima, sendo que, por primeiro, alegaram que o dinheiro do ofendido havia sido subtraído por uma mulher de nome Iraneide, que havia dado "um golpe" nos dois, não explicando quem era tal pessoa e qual a relação dela com o negócio jurídico efetivado com a vítima.

Depois, em face da insistência do ofendido para recuperação do valor que havia pago para os denunciados, o denunciado Alcir ofereceu um kitnet na Rua Nova, Bairro Pedreira, ocasião em que conduziram a vítima ao cartório Kos Miranda para autenticar um instrumento particular de compra e venda do aludido bem, contudo, após pesquisas, a vítima descobriu que o kitnet não estavam em nome do denunciado Alcir, mas sim de outra pessoa, então o negócio não se efetivou.

Posteriormente, o denunciado Alcir ofereceu um imóvel em Mosqueiro, momento em que se dirigiram ao cartório Santiago Teixeira, do Distrito, momento em que foi detectado que o denunciado Alcir havia comprado o imóvel em 21/11/2002, e que tinha vendido em 2009 para uma senhora de nome Maria de Belém do Nascimento Martins e que esta pessoa, por sua vez, já havia revendido o imóvel para uma terceira pessoa, de nome Alexandra de Souza Pinheiro Laufrais, que inclusive, reside no local até a data de hoje.

Antes da descoberta acima, o denunciado Alcir, com claro intento de ludibriar e manter a vantagem ilícita ganha em cima da vítima, a conduziu ao cartório de Mosqueiro, visando a confecção de uma procuração pública passando a propriedade do imóvel que dizia ser seu, para a vitima, fora que, os denunciados Alcir e Daniel, fizeram concomitante, uma procuração particular de compra e venda do dito imóvel de Mosqueiro para o ofendido, sendo que, ao tentar tomar posse da casa, a vitima tomou conhecimento do estelionato que havia caído, razão pela qual, procurou a Polícia Civil para investigação sobre o crime.”

Diante dos fatos, o representante do
Ministério Público pugnou pela condenação dos oras apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo
171,
§2º, I, § 4º
do Código Penal.

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.20874792-pág.1 e 2)

A Denúncia foi recebida em 14 de novembro de 2019 (id.20874715)

Citação do Réu. (id.20874716-pág.14)

Resposta à Acusação. (id.20874727)

Termo de Audiência. (id.20874777; 20874781)

Mídias de audiência. (id.20874782 a 20874789)

Memoriais finais do Ministério Público. (id.20874805)

Memoriais finais da Defesa. (id.20874811)

Em
sentença prolatada em 07/12/2023
, ((id.20874816), julgou procedente a pretensão punitiva do Estado deduzida na denúncia e condenou os réus
ALCIR BARROS DO NASCIMENTO e DANIEL ERICEIRA FADUL ATHAYDE
, pela prática do crime tipificado no
art. 171, §2º, I, 4º, do CPB
.

Em
razões recursais,
(id.21374516), requereu a Defensoria Pública do apelante: 1) Absolvição, nos termos do art.386, VII, do CPP; 2) Redimensionamento da pena-base; 3) Utilização do patamar de 1/3 ante a causa de aumento prevista no art. 171, § 4º, do CPB.

Em
contrarrazões (id. 21867925)
, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior, (id.22311615)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, manifestou-se através do Dr. Armando Brasil Teixeira pelo
conhecimento

e
parcial provimento
deste, somente quanto ao patamar aplicado em relação à causa de aumento do art. 171, § 4º, do CPB, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal interposto por
ALCIR BARROS DO NASCIMENTO
, por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA (id.), que o condenou a cumprir a penas de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e mais 60 (sessenta) dias-multa
, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no
art. 171,
§ 2º, I e § 4º, do
CPB
.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP.

Requer a defesa a absolvição do apelante, em razão de não haver provas suficientes para condenação, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo.

Alega ainda ausência de dolo, uma vez que para caracterização de eventual estelionato, envolvendo negociação contratual, é necessário que o dolo, consubstanciado pelo engodo, pela fraude, seja anterior ao meio fraudulento empregado para obter vantagem patrimonial indevida, sem o qual não há se falar em delito, por força dos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade.

Não há como se dar provimento ao apelo.

“
Art. 171
- Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.”

§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem:

Disposição de coisa alheia como própria

I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria;

Estelionato contra idoso ou vulnerável

4º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso.

De acordo com o disposto legal, tem-se que o estelionato acontece quando uma pessoa usa o engano ou a fraude para levar vantagem sobre alguém. Se considera como um crime patrimonial, todavia, diferentemente de outros delitos, também, patrimoniais, não há uso da força, somente uso de artifício ardil para convencer a vítima a entregar-lhe algum bem e, com isso, locupletar-se ilicitamente.

“O Estelionato representa modalidade de crime patrimonial mediante fraude, vez que, ao invés da clandestinidade, ameaça ou violência à pessoa, o autor se vale do engano ou o emprega para que a vítima, inadvertidamente, se deixa espoliar, configurando, assim, forma "evoluída" de captação do alheio” (HUNGRIA, Nelson.
Comentários ao Código Penal
, v. VII, p. 164.)

Nesse entendimento:

ESTELIONATO – TIPICIDADE. Reveladas fraudes, a induzirem e manterem vítima em erro, visando a obtenção de vantagem ilícita, tem-se configurado o crime de estelionato.

(STF - RHC: 172481 DF 0079170-03.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 22/02/2021)

A materialidade do crime de estelionato fora devidamente comprovada nos autos através da Proposta de Adesão ao consórcio fraudulento (id.20874707-pág.7), Comprovantes de transferência bancária realizados pela vítima (id.20874707-pág.11) e contratos de venda e compra dos imóveis em questão (id.20874709-pág.1).

Quanto à autoria, restaram comprovadas pela prova oral colhida perante o juízo, que trago trechos à colação:

O ofendido
PAULO CESAR DA SILVA
narrou, conforme trecho da sentença: (id.20874816-pag.3)

“QUE
soube da venda de um apartamento por meio de um anúncio e que, como estava em Belém fazendo um tratamento oncológico, ficou interessado e entrou em contato com o corretor em questão. Narra que visitou o imóvel com uma moça chamada “Tânia”, logo depois foi ao escritório do corretor e conversaram sobre o financiamento do imóvel, momento em que o acusado DANIEL ERICEIRA FADUL ATHAYDE ofereceu uma forma mais rápida e fácil de adquiri-lo, por meio de créditos de um consórcio de imóveis no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), o qual foi aceito e pago. Afirmou que o acusado ALCIR BARROS DO NASCIMENTO se intitulava como superintendente da “Rodobens”, fazendo com que não levantasse suspeitas da situação. Declarou que foram ofertados vários imóveis em Belém e Mosqueiro com o intuito de enganá-lo e retirar mais dinheiro. Narra que em relação ao imóvel de Mosqueiro, o mesmo já tinha sido vendido para uma senhora, mas que mesmo assim o acusado Daniel conseguiu uma certidão no cartório de Mosqueiro que comprovava que o imóvel era dele. Informou que foi informado na Delegacia de Polícia que o acusado Daniel utilizava carta de crédito para negociar com outras pessoas várias vezes e foi informado pelo conselho de corretores (CRECI) que o acusado Daniel se utilizava dessa prática para enganar outras pessoas, vindo a conhecer outras pessoas que foram enganadas pelo acusado Daniel. Declarou que entrou com um processo junto ao CRECI e os dois denunciados tiveram seus registros de corretores cassados. Afirmou que os acusados nunca restituíram ao declarante o valor que havia repassado aos mesmos.).
”

A testemunha
MARCELO VICENTE MARQUES,
alegou conforme trecho da sentença (id. 20874816-pág.4)

QUE conheceu os dois acusados, através de uma senhora chamada Mabel, através de uma carta de crédito para aquisição de um automóvel, sendo que o negócio não prosperou, tendo recebido uma parte do valor pago; que tal fato se deu no ano de 2018.”

No interrogatório do réu
ALCIR BARROS DO NASCIMENTO
declarou, conforme trecho da sentença
: (id. 20874816)

“QUE negou os fatos narrados na denúncia, esclarecendo que trabalhou na Rodobens como funcionário e conheceu a senhora Mabel, até o momento continuando como representante desta empresa. Alegou que no atual processo judicial não atuou como corretor e sim como representante de consórcio, sendo procurado pelo senhor DANIEL, informando que possuía um cliente que desejava comprar um imóvel, perguntando à ALCIR se possuía alguma carta de crédito disponível. A carta de crédito em questão já havia sido vendida por duas pessoas, sendo a responsável a senhora Iraneide. Afirmou ser proprietário do kitnet oferecido à vítima, informando se tratar de um imóvel decorrente de uma herança familiar. Negou ter interesse de enganar à vítima, informando que teria sido envolvido pelo outro réu, DANIEL. Aduz que a negociação para aquisição da carta de crédito não foi tratada em sua presença e que não recorda de ter apresentado outras cartas de crédito para quaisquer outras pessoas. Afirmou que a vítima Paulo não esteve no imóvel em Mosqueiro, o qual seria negociado para substituição do valor dado pela vítima ao réu. Além disso, disse que a negociação foi feita entre o réu DANIEL e a vítima Paulo. Confirmou ter sido ameaçado pelo réu DANIEL a assinar alguns documentos.”

Em seu interrogatório o réu
DANIEL ERICEIRA FADUL ATHAYDEN
fez os seguintes relatos, conforme trecho da sentença: (id20874816-pág.5)

“QUE negou os fatos narrados na denúncia, esclarecendo que atua no mercado imobiliário desde 2006, vindo a conhecer a Sra. Liliane Mabel, a qual não é corretora de imóvel, porém, trabalha sempre tirando uma porcentagem. Contou que Liliane Mabel ofereceu ao acusado as cartas de crédito contempladas, sendo que o denunciado passou ao cliente, ora vítima, as possibilidades e benefícios de se fazer a compra mediante as cartas contempladas. Afirmou ter orientado o ofendido a depositar os valores na conta de Alcir, pois recebeu um e-mail onde Alcir afirmava que seria gerente da Rodobens. Negou ter qualquer relacionamento de amizade com ALCIR. Quanto ao valor depositado na sua conta, apontou ser originado de sua comissão. Acrescentou que ALCIR foi o responsável por marcar com o denunciado e com ofendido dentro do Cartório para assinar. Após o depoente pressionar o denunciado ALCIR, ele passou a oferecer imóveis para sanar a dívida, vindo ALCIR a mostrar um imóvel para DANIEL na Antônio Everdosa, informando que o kit net era do corréu e que iria colocar à disposição para o ofendido Paulo Cesar. Sobre o imóvel oferecido por ALCIR, informou que a documentação apresentada foi emitida pelo Cartório de registro de Imóveis, fazendo com que o denunciado caísse em erro também. Afirmou ter acompanhado o ofendido até Cartório de Mosqueiro, dando validade a escritura, da mesma forma se encaminharam ao DIOE, sendo que DPC Neyvaldo conversou com ALCIR, tendo este informado que pagaria com 5 (cinco) dias os valores. Informou que esse fato trouxe várias consequências negativas para si, entrando em depressão e no alcoolismo, pois perdeu seu registro no CRECI – PA.

Sobre os valores, aduz que pagou R$ 900,00 (novecentos reais) para Mabel, a título de comissão. Alegou ter chegado ao ponto de assumir todo débito, pois estava com medo de perder sua profissão, porém, nunca chegaram ao acordo, apesar de não possuir condições financeiras para pagar R$ 5.000,00 à vista. Acreditando ter sido enganado por ALCIR, e objetivando saber se o imóvel de fato existia, se dirigiu até Mosqueiro. Sobre a kit net oferecida pelo corréu, não pôde ser vendida, pois era bem de família.;”

Quanto a autoria delitiva, dúvidas não existem de que os acusados tenham sido de fato as pessoas que praticaram a conduta delituosa tipificada no art. 171, § 2º, I, § 4º, do CPB contra a vítima
Paulo César da Silva Gonçalves
.

Da simples análise dos depoimentos do ofendido e do próprio relato do acusado DANIEL, não restando nenhuma dúvida da participação do apelante na conduta delituosa, como muito bem asseverou o d. RMP em seu parecer, de modo que não há que se falar em absolvição.

Dessa forma, tem-se que a materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência
do delito de estelionato, especialmente pelos esclarecimentos prestados pela vítima e testemunhas, nos quais relataram toda a dinâmica utilizada pelos réus para ludibriar e induzi-la em erro, levando-o a efetuar depósitos bancários nas contas dos réus, causando prejuízo em seu patrimônio
.

Nesse sentido, é a jurisprudência, senão vejamos:

ESTELIONATO. Captação fraudulenta de energia elétrica. Adulteração do aparelho medidor para que o consumo de energia fosse registrado a menor. Obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da empresa concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Crime caracterizado por intermédio das provas documental e pericial. Condenação mantida.
Penas mínimas, com redução máxima na terceira fase (dois terços), em razão da aplicação da figura do arrependimento posterior (art. 16, do CP). Sanção corporal substituída por dez dias-multa, de unidade mínima. Regime aberto adequado. Apelo improvido. (TJ-SP - APR: 00001713920188260482 SP 0000171-39.2018.8.26.0482, Relator: Tristão Ribeiro, Data de Julgamento: 10/09/2020, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/09/2020) (
GRIFEI
).

ESTELIONATO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR – INDUZIMENTO AO ERRO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS
– REGIME INICIAL SEMIABERTO – RÉU PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES – IRRELEVÂNCIA – PÉSSIMO COMPORTAMENTO SOCIAL E CULPABILIDADE ELEVADA – REGIME INTERMEDIÁRIO QUE SE MOSTRA O MAIS ADEQUADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - APR: 00009271820188260104 SP 0000927-18.2018.8.26.0104, Relator: Jayme Walmer de Freitas, Data de Julgamento: 11/06/2021, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/06/2021) (
GRIFEI
).

Ademais, já é o entendimento consolidado na jurisprudência pátria que a palavra da vítima tem especial valor em crime de natureza patrimonial, tendo em vista que no cometimento destes tipos de crime, encontram-se presente somente a vítima e o autor do fato.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - CONDENAÇÃO MANTIDA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA. 1. Não restando qualquer dúvida de que o apelante, utilizando-se de ardil, obteve, para si, vantagem ilícita que, comprovadamente, causou prejuízo ao ofendido, a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 171, caput, do CP é medida que se impõe. (TJ-MG - APR: 10518110192243001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PALAVRA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRIME ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. INQUÉRITO POLICIAL. CONDUTA SOCIAL. 1) Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que a conduta delitiva geralmente ocorre na presença desta e sem testemunhas da ação criminosa. 2) Condenação por crime anterior ao período depurador, embora não caracterize a reincidência, pode ser valorado pelo magistrado para exacerbar a pena-base por maus antecedentes. 3) A existência de inquéritos policiais em curso, ou a repercussão social do delito, não podem servir para macular a conduta social do réu, nos termos da súmula 444 do STJ. 4) Apelo parcialmente provido. (TJ-AP - APL: 00448271120188030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 02/07/2020)

Observo ainda, conforme as declarações prestada pela testemunha compromissada MARCELO VICENTE MARQUES, que também fora vítima dos réus, evidenciando o mesmo modo de agir para aplicar golpes às vítimas, sempre oferecendo a compra de um bem (imóvel ou veículo) através da aquisição de carta de crédito, mediante meio ardil e fraudulento, a fim de obter vantagem ilícita em detrimento dos ofendidos.

Ademais, embora o acusado tenha negado
a prática do crime, observa-se que sua negativa é fato isolado, perante o acervo colhido durante a instrução processual, no qual os depoimentos colhidos perante o juízo há verdadeira coesão e clareza, esclarecendo com minúcias a maneira como o acusado agia para adquirir a confiança de suas vítimas, para auferir vantagem ilícita, não restando qualquer dúvida da prática do crime de estelionato.

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhum fato que comprovasse sua inocência, restando as teses de ausência de provas suficientes para condenação, encontram-se

isoladas nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

Subsidiariamente a Defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base aplicada, tendo em vista o magistrado ter aplicado a pena de forma desarrazoada e desproporcional.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, por considerar desfavorável
uma
circunstância judicial (
consequências do delito
),
conforme trecho da sentença que trago à colação:

“(...) a culpabilidade normal à espécie; não registrar antecedentes criminais; quanto sua conduta social e personalidade, poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias comuns ao tipo penal;
as consequências desfavoráveis, haja vista que a vítima sofreu elevado prejuízo sem o devido ressarcimento financeiro
; e que a vítima não concorreu para o episódio-crime, sendo tal critério neutro, hei por bem fixar a pena-base para o delito previsto no art. 171, §2º, I, do Código Penal Brasileiro, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de multa equivalente a 30 (trinta) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.”

Ao valorar negativamente a circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Entendo que há de ser feita correção, quanto a pena-base aplicada. Explico.

Quanto as
Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de “conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

In casu,
o juízo justificou a exasperação das consequências do crime no fato “
que a vítima sofreu elevado prejuízo sem o devido ressarcimento financeiro
” (textuais), tal fundamento considero idôneo a motivar a sua negativação, diante do prejuízo expressivo sofrido pelo ofendido.

Nesse sentido:

(...)

No entanto, não é possível vislumbrar patente ilegalidade na avaliação desfavorável da circunstância judicial relativa às consequências do crime, em razão do considerável prejuízo financeiro suportado pela vítima do delito, conforme indicado pelas instâncias ordinárias. Com efeito, a despeito da subtração patrimonial ser elementar típica do roubo, "[ a] dmite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito, com base no prejuízo expressivo sofrido pela vítima, quando ultrapassa o normal à espécie" (
AgRg no AREsp n. 1.804.218/MS
, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), SEXTA TURMA, julgado em 3/8/2021, DJe 9/8/2021)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOVA DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

3. Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito com base no valor do prejuízo sofrido pela vítima.

4. Agravo regimental não provido." (
AgRg no AREsp n. 1.873.061/TO
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 16/3/2022; sem grifos no original.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. FRAÇÃO DA CONFISSÃO. VIOLAÇÃO SÚMULA 443/STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.

III - O Tribunal de origem apreciou concretamente as

circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, pois, ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado, sendo uma utilizada para fins de maus antecedentes (autos nº
0001983-06.2013.8.08.0026
) e outra para fins de reincidência (autos nº
0003564-24.2013.8.08.0069
) fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base.

[...]

V - Sobre o desvalor das consequências do crime, também houve justificativa concreta, uma vez que o dinheiro subtraído, de valor monetário significativo (R$ 500,00), não foi restituído à vítima, o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

[...]

Agravo regimental desprovido." (
AgRg no HC n. 649.807/ES
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 25/5/2021; sem grifos no original.)

Inexistindo qualquer correção a ser feita na primeira fase da dosimetria da pena, entendo ser razoável e proporcional, mantenho a pena-base aplicada.

Na segunda fase – Inexiste agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase – Existindo uma causa de aumento de pena, prevista no § 4º, do art.171, do CPB.

Entretanto, observo que o magistrado deixou de justificar o motivo pelo qual utilizou o percentual em dobro, o que viola
o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Inexistindo fundamento para a aplicação do percentual aplicado na sentença, motivo pelo qual fixo no patamar de 1/3 (um terço), o que torno a pena final e definitiva em
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa

Diante do novo quantum da sentença 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, no qual prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art.109, V, do CPB, há

de ser observado se houve a prescrição.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até a publicação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 107, IV e 110, § 1º, do Código Penal.

Diante do novo quantum da pena aplicado
1 ano, 9 nove meses e 10 dias
, nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em
4 (quatros) anos
, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e art.109, V todos do Código Penal, visto que, entre a data do recebimento da Denúncia
14/11/2019 (id.
20874715
)
e a publicação da sentença penal condenatória
07/12/2023 (id. 20874816
) transcorreram
4 (três) anos e 23 (vinte e três) dias.

Diante do exposto,
declaro
DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no
Art. 171, §2º, I e § 4º
do Código Penal, imputado ao apelante

ALCIR BARROS DO NASCIMENTO
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal.

É o voto.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/12/2024